Tribunal: TJPA
Processo: 0801178-81.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801178-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO LEONARDO MONTEIRO PINTO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DO APENADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO RECURSO.

1. Na espécie, durante o trâmite do recurso, o juízo da execução penal deferiu a progressão do regime de pena para o aberto, em razão do preenchimento dos requisitos pelo agravante.

2. Destarte, tendo em vista a posterior alteração da situação da execução penal do apenado, resta prejudicado o julgamento do recurso diante da perda superveniente de objeto.

RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 25/08/2023 a 02/10/2023,
por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado o recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
LEANDRO LEONARDO MONTEIRO PINTO,
em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto nos autos do processo de execução de pena n. 0027545-49.2017.8.14.0401.

Em
razões recursais
, aduz o agravante que implementou em 08 de agosto de 2022 os requisitos legais a fim de progredir ao regime aberto para cumprimento de pena, porém o juízo agravado indeferiu o pedido, sob o fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo, por ser portador de mau comportamento carcerário declarado em decisão judicial proferida em procedimento disciplinar penitenciário. Não obstante, sustenta que o requisito temporal exigível para a obtenção do direito foi cumprido, razão pela qual requer o provimento do recurso, para que seja concedida a progressão ao regime aberto, nos termos do art. 112, § 7º, da LEP.

O Ministério Público ofereceu
contrarrazões recursais
manifestando-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso (ID 12549297)

O Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 12549302).

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja concedido ao agravante a progressão ao regime aberto, em razão do cumprimento do requisito temporal exigível na legislação de regência (ID 12971154).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto em virtude do não preenchimento do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário, sustentando a defesa, no ponto, que foi cumprido o requisito temporal exigível para obtenção do direito pleiteado na via recursal.

É indeclinável que das decisões proferidas em ações de execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA.

Entrementes, é preciso que exista interesse do recorrente em obter o provimento jurisdicional, pois se durante o trâmite recursal houve alteração fática da situação executória do apenado, estará prejudicado o recurso pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, ensejando o não conhecimento do mérito recursal por perda de objeto.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se firmado, conforme se infere pelo julgado a seguir ementado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO - PERDA DO OBJETO DO RECURSO - RECURSO PREJUDICADO -
Tendo em vista a posterior alteração da situação da execução penal do agravante, resta prejudicado o julgamento do recurso, diante da perda superveniente de objeto”
(TJ-MG, AGEPN: 10396130051511001 Mantena, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 11/07/2017, Câmaras Criminais/6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/07/2017)
.

Seguindo essa linha de intelecção,
tenho que é inviável o exame do mérito das alegações recursais,
pois em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que após a interposição do presente recurso sobreveio decisão que determinou a progressão do agravante ao regime aberto, proferida em 27 de junho de 2023 (movimento 355.1), com expedição do competente Alvará de Soltura datado de 21 de agosto de 2023 (movimento 368.1). Confira-se:

“Trata-se de pedido de PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO em favor do apenado.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pleito.

Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP, verifica-se que o(a) apenado(a) já adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/reincidência, preencheu o requisito objetivo em 08/08/2022.

Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária e decisão à Ref. mov. 278.1, o(a) apenado(a) apresenta bom comportamento carcerário desde 20/02/2023.

Assim, [...] preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º, do CP, DETERMINO A PROGRESSÃO DO APENADO AO REGIME ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime”
(SEEU, Processo n. 0027545-49.2017.8.14.0401, grifo nosso).

Neste espeque, diante da alteração da situação executória do agravante, o presente recurso se encontra prejudicado pela perda de objeto, não mais justificando a análise do mérito das alegações recursais, diante da obtenção do direito vindicado nos autos.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
julgo prejudicado o presente recurso de Agravo em Execução Penal
, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/10/2023